Tribunal: TJPA
Processo: 0006086-80.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0006086-80.2015.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANAINDEUA/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: MURILO DA SILVA LUSO
(Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE
.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e que após a aplicação das atenuantes da menor idade e da confissão, restou uma pena concreta e final em 04 (quatro) anos de reclusão.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA O FIM DE
REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente
MURILO DA SILVA LUSO
a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-04) que:
(...) Narram dos autos da Peça informativa que no dia 10 de maio de 2015, por volta das 14h00, o denunciado, empregando violência e grave ameaça à integridade física da vítima, de posse de um simulacro de arma de fogo, rendeu a mesma, subtraiu os objetos, conforme descrito nos Autos (fls. 18 do IP) e empreendeu fuga.
Consta dos autos que no dia e hora supra citada, o acusado, utilizando um simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, abordou a vítima anunciando o assalto e subtraiu o aparelho celular da mesma, fugindo em seguida para o Loteamento Nova Esperança.
A vítima atravessou a Arterial 18, chamou uma viatura da polícia militar e após breves diligências, as testemunhas policiais militares localizaram o acusado, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia, onde, apesar de negar a prática delituosa, foi imediatamente reconhecido pela vítima.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
MURILO DA SILVA LUSO
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado ao norte mencionado pelo delito de roubo simples.

Inconformado com a sentença condenatória, a defensoria pública interpôs o presente apelo, com fundamento no ar. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões recursais, requer a reforma da dosimetria da pena base fixada para o fim de que esta fique em seu patamar mínimo, ante a impossibilidade da conduta social e circunstâncias do crime serem consideradas desfavoráveis ao apelante.

Em contrarrazões (fls. 115/118), o Ministério Público de primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 121).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço merece prosperar, conforme passo a demonstrar.
1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE
:

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
MURILO DA SILVA LUSO
, que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente a
conduta social
e
as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante abordou a vítima em plena via pública em horário de grande movimento, tomando-lhe o celular mediante grave ameaça, evadindo-se em direção do loteamento Nova Esperança, razão pela qual mantenho a valoração deste vetor de forma negativa, conforme realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Assim. subsistindo apenas uma circunstância judicial valorada em desfavor do acusado, fixo inicialmente a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, verifico ausente circunstâncias legais agravantes, mas verifico a presença de duas circunstâncias atenuantes, qual seja, da menor idade relativa e da confissão, ambas previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do Código Penal, respectivamente.

Verifico que o magistrado sentenciante, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida. Entretanto, deixo de aplicar referidas atenuantes conforme realizado pelo juízo de primeiro grau, haja vista que a pena base ficará abaixo do mínimo legal, o que é vedada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, reduzo a pena anteriormente fixada em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, ficando em definitivo a pena estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 03 de agosto 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM